Tribunal: STF
Processo: ARE 1569070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na Súmula 281 do STF, porque interposto contra decisão monocrática de relator.



    A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 281 do STF, ao argumento de que houve o esgotamento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, uma vez que a decisão recorrida consiste em acórdão proferido por Turma Recursal, última instância nos Juizados Especiais (eDOC 17).



    Por fim, requer que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, admitir o Recurso Extraordinário e afastar a majoração de honorários fixada.



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    Reaprecio o recurso extraordinário como agravo.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se que o acórdão recorrido teria ofendido à norma dos arts. 5º, XXXV e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Aduz-se, em síntese, que a parte recorrente foi condenada a “indenizar danos materiais de um ilícito que não cometeu”; que “há comprovação idônea e robusta juntada aos autos em seu favor”; que a sentença não possui fundamentação adequada; que o acórdão recorrido “sequer apreciou as matérias postas em debate”; e que não há “prova do efetivo dano material supostamente suportado pelo Recorrido”, razões pelas quais sustenta violados os dispositivos constitucionais referidos (eDOC 11).



    O Juízo de origem negou seguimento ao extraordinário assentando a inexistência de qualquer contrariedade ou ofensa direta a dispositivo da Constituição Federal (eDOC 12).



    Eis os termos em que sintetizado o acórdão recorrido (eDOC 7):



    “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DENTRO DE ESTACIONAMENTO. EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO DEMONSTRADAS PELA FORNECEDORA. ART 14, §3º, DO CDC. ENTENDIMENTO SUMULADO. SÚMULA 130 STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No que se refere à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Supremo Tribunal Federal assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Relativamente à suposta violação do art. 5º, XXXV e LIV, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ademais, constata-se que o acórdão recorrido fundou-se em premissas fáticas que apontavam a “inexistência de comprovação acerca de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito reclamado” (eDOC 7, p. 3), circunstância que não pode ser revisitada em sede de recurso extraordinário sem o revolvimento fático-probatório dos autos, o que, nos termos da Súmula 279 do STF, inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização. Cartão furtado. Saques indevidos. Culpa exclusiva da vítima. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar as conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1503858 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2.9.2024)



    Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, nego provimento ao recurso. Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.



    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados na instância de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente